Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. CIÊNCIA NO PJE. VÁLIDA. INÉRCIA. CONFIGURADA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As intimações feitas por meio de ciência no PJe são consideradas válidas para todos os fins legais.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo, sem o qual este não pode se desenvolver. Inteligência do art. 239 do CPC.
3. Se, uma vez intimada para se manifestar, a parte autora permanecer inerte, sem indicar o endereço correto para citação ou requerer diligências para a identificação de novo endereço, restará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.